Tribunal: TCU
Processo: 019.950/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10618/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Tocantins, em desfavor de José Wilson Siqueira Campos e Ecen-Engenharia e Construções Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 0641/98 (Siafi 353829), tendo por objeto o instrumento descrito como "Implantação da rede coletora de esgoto". Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo é 03/02/2003, data final para apresentação da prestação de contas (peça 64); Considerando que em 09/06/2005 a Funasa emitiu o Parecer Técnico à peça 86; Considerando que o evento processual seguinte foi a emissão do Parecer Financeiro 76/2010 (peça 87) em 07/07/2010, demonstrando a paralisação do processo, na fase interna, por período superior a cinco anos, o que caracteriza a incidência da prescrição ordinária prevista no art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, além da prescrição intercorrente, conforme o art. 8o da mesma norma; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da incidência da prescrição neste processo, e o consequente arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar a Funasa sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nestes autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), fazendo-o acompanhar de cópia da instrução à peça 200 destes autos. 1. Processo TC- Processo 019.950/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ecen-engenharia e Construções Ltda. (01.593.524/0001-04); José Wilson Siqueira Campos (XXX.618.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.